Tribunal: TCU
Processo: 020.147/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1659/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 039.301/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 4/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das determinações proferidas no Acórdão 1659/2024-TCU-Plenário , acerca do acompanhamento do atendimento das deliberações proferidas no subitem 9.5 do referido Acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, e 169, inciso I do Regimento Interno do TCU, em considerar integralmente atendidas as deliberações contidas no item 9.5 do Acórdão 1659/2024-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e a todos os demais interessados; e apensar os presentes autos ao Tc-039.301/2023- 0, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.147/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.